Tribunal: TJMT
Processo: 1011690-31.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011690-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), FABIO GALVAO CAMPOS OTA - CPF: 040.889.781-37 (PACIENTE), CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS - CPF: 045.506.231-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), RODOLFO FRANCISCO ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 057.417.091-09 (ADVOGADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), RODOLFO FRANCISCO ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 057.417.091-09 (IMPETRANTE), Juiz Renata do Carmo Evaristo Parreira (IMPETRADO), FABIO GALVAO CAMPOS OTA - CPF: 040.889.781-37 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRIMARIEDADE, TRABALHO LÍCITO E FAMÍLIA CONSTITUÍDA, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA HABITUAL – CONSTRIÇÃO CAUTELAR AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 80] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119303/CE; HC 539707/SP).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a função de destaque supostamente desempenhada pelo paciente na associação para o tráfico, sendo

responsável por guardar/ocultar as drogas e as armas de fogo em sua residência, a mando do líder da associação, e fornecê-las a outros traficantes/revendedores, tem tese.
(STJ, HC 517519/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1011690-31.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTRO

PACIENTE(S):

FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FÁBIO GALVÃO CAMPOS OTA contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 624404), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (
www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente “
é primário, trabalha numa lanchonete localizada dentro da Unic Beira Rio, casado, pai de dois filhos menores e o único que possui emprego na sociedade conjugal
”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente e, “
se for o caso, aplicadas medidas cautelares
” (ID 44774476), com documentos (ID 45318970/ID 45318990).

O pedido liminar foi indeferido (ID 46559478).

O Juízo singular prestou informações (ID 46838024).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Irresignação defensiva: Pedido de revogação de prisão preventiva, ao argumento de carência de fundamentação – Improcedência – Decisão lastreada na gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, demonstrada pela elevada quantidade e diversidade de droga apreendida – Garantia da ordem pública demonstrada – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão. Pela denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 47252997)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Ressai das declarações prestadas nos autos, que a VTR de cavalaria, estava em patrulhamento, oportunidade em que relataram que tinham informações obtidas por usuários de entorpecentes, que naquela região ocorria o comércio de drogas, sendo que ao passarem pela rua Sete, avistaram o suspeito Cleiton em frente a uma residência, falando no celular.

Assim, relatam os policiais que no momento em que o suspeito Cleiton avistou a guarnição, correu para um terreno com entulhos, ao lado da residência, oportunidade em que tentou pular o muro do local, deixando cair um invólucro do seu bolso, porém foi abordado pela guarnição.

Desse modo, os policiais relatam que localizaram com o autuado CLEITON a quantia de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) e ainda, dentro do invólucro, haviam pedras de substância análoga a “cocaína”. Em continuação, os policiais relatam que realizaram varredura no local, onde encontraram um frasco plástico, contendo 26 (vinte e seis) porções de “maconha” e ainda, próximo ao autuado, também localizaram mais 23 (vinte e três) porções de “cocaína”.

Além disso, os policiais relatam que fizeram buscas na residência do autuado, a qual ficava ao lado do referido terreno, oportunidade em que localizaram: uma munição calibre .38, dois rolos de plástico filme, o valor de R$ 452,10 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Ainda, consta que ao entrevistarem o autuado CLEITON, o mesmo relatou aos policiais que teria adquirido o entorpecente da pessoa de “Caipira”, relatando ainda o endereço do mesmo. Em continuação, narram que foram até o local informado, oportunidade em que viram um homem pulando o muro e empreendendo fuga da residência delatada.

Desse modo, narram que o suspeito FÁBIO estava na referida residência, o qual confirmou que morava no local, oportunidade em que os policiais realizaram a busca domiciliar e localizaram 11 (onze) tabletes e 01 (um) pedaço de “maconha”, mais 01 (uma) carabina .44, dez munições de calibre .380, diversos celulares e um recipiente com resquícios de “maconha”.

Desse modo, superada a demonstração das materialidades e presentes os indícios das autorias, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores para as prisões preventivas dos autuados, diante da quantidade e variedade de entorpecentes e ainda, diante dos antecedentes criminais do autuado Cleiton.

Digo isto porque, consoante se ressai do laudo pericial n° 3.14.2020.66046-01, foram apreendidos:

• 01 (uma) porção de “cocaína” – 82,45G;

• 23 (vinte e três) porções de “cocaína” - 21,23G;

• 45 (quarenta e cinco) porções de “maconha” – 4,340KG •

01 (uma) porção de “maconha” – 11,30G

• 01 (uma porção de “maconha” – 0,48G

Com isso, é possível concluir que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta de sua ação delituosa consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, fato que, por si só, torna imperiosa as suas retiradas, por ora, do meio social (Enunciado 25 do TJ/MT ). [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLEITON ROQUE SANTANA DE CAMPOS E FABIO GALVÃO CAMPOS OTA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito –
www.tjmt.jus.br
)

Em 29.5.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que “
a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise”
; o paciente “
vendeu e/ou forneceu para o seu comparsa, assim como tinha em depósito em sua residência (103,68 g de cocaína e 4,35178 kg de maconha), além, é claro, de arma de fogo, munições e diversos celulares de origem duvidosa”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito –
www.tjmt.jus.br
).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 103,68g (cento e três gramas e sessenta e oito decigramas) de pasta-base de cocaína, fragmentada em 24 (vinte e quatro) porções individuais, e 4,351kg (quatro quilos, trezentos e cinquenta e um gramas) de maconha, dividida em 46 (quarenta e seis) porções, além de uma carabina .44 e 10 (dez) munições calibre 38, na residência do paciente e do coindiciado Cleiton Roque Santana de Campos.

A diversidade de drogas e a quantidade de porções individuais apreendidas [total de 80] constituem indicativos de traficância habitual e autorizam a constrição cautelar para garantia da ordem pública
, conforme posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119303/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.2.2020; HC 539707/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2020).

Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar (STJ, RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), sobretudo diante do envolvimento, em tese, do paciente em associação para o tráfico, composta por, ao menos, 3 (três) agentes, e da apreensão de arma de fogo, a revelar maior gravidade e risco social da conduta criminosa.

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto às medidas cautelares, não se verifica que seriam suficientes para repreender o tráfico de drogas e preservar a ordem pública, ao considerar a função supostamente desempenhada pelo paciente na associação para o tráfico, sendo o responsável por guardar/ocultar as drogas e as armas de fogo em sua residência, a mando do líder da associação - identificado somente por “caipira” -, e fornecê-las a outros traficantes/revendedores, em tese.

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“O fato de as investigações apontarem que a paciente integra organização criminosa destinada à prática de tráfico de drogas, sendo responsável por guardar em sua residência [...] as drogas a serem comercializadas [...], revela a sua real periculosidade social, havendo risco concreto de continuidade no cometimento do ilícito, caso solta. [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providencias menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(HC 517519/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 2.9.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020